Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744678-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECCO - CENTRO DE ENSINO CANTINHO DO CORAÇÃO LTDA - ME AGRAVADOS: ISAC ARAUJO DE CARVALHO JUNIOR, LUCIANA CAUVILA Despacho 1. Intime-se a agravante para se manifestar sobre as certidões de ID no 20508963 e no 20508964, no prazo de 5 dias. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 6de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO